Tribunal: TJBA
Processo: 8035353-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035353-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM E JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática, em tese, dos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado lesão corporal grave, associação criminosa e roubo majorado. A impetrante sustenta a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa para a ação penal, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e a ilegalidade da prisão preventiva, requerendo, ainda, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/05/2026. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, com reconhecimento da prejudicialidade do pedido de suspensão da audiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes hipóteses excepcionais aptas a autorizar o trancamento da ação penal em razão da alegada ausência de justa causa, nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência dos elementos investigativos e inépcia da denúncia; (ii) saber se é possível apreciar a alegada ilegalidade da prisão preventiva e o pedido de substituição por medidas cautelares diversas sem a juntada do decreto prisional; e (iii) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/05/2026. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As alegações relativas à fragilidade do reconhecimento fotográfico, à ausência de impressões digitais do paciente no local dos fatos, à insuficiência dos elementos oriundos das interceptações telefônicas e à falta de individualização da conduta demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A ausência de vestígios papiloscópicos atribuíveis ao paciente não constitui prova inequívoca de não participação nos fatos, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos de convicção produzidos no processo. 5. Não há como conhecer da alegação de inépcia da denúncia, uma vez que a impetração não foi instruída com cópia da peça acusatória, documento indispensável à aferição do alegado vício formal. 6. O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar a resposta à acusação, examinou as teses defensivas e concluiu pela existência de suporte probatório mínimo apto a justificar o prosseguimento da persecução penal, afastando a incidência das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP. 7. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, causa extintiva da punibilidade ou manifesta inépcia da denúncia, hipóteses não evidenciadas no caso concreto. 9. A impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, limitando-se a apresentar o mandado de prisão com breve síntese dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, circunstância que inviabiliza a análise da legalidade da custódia cautelar e dos pedidos correlatos. 10. Não se extrai dos documentos que instruem o writ situação de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 11. O pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/05/2026 perdeu supervenientemente o objeto, uma vez que a data do ato processual já transcorreu, tornando impossível a obtenção do resultado útil pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada na parte conhecida. Pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/05/2026 julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de controvérsias que demandem valoração do conjunto probatório, sendo inviável o trancamento da ação penal quando as teses defensivas dependem de dilação probatória. 2. A ausência de documentos essenciais, como a denúncia ou o decreto prisional apontado como coator, impede o conhecimento das respectivas alegações deduzidas na impetração. 3. A superveniência de fato que elimina a utilidade prática da providência postulada acarreta a perda do objeto do habeas corpus nesse particular.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 41, 312, 397 e 648, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 2.110.172/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJe 11.03.2026. STJ, AgRg no HC nº 732.774/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022. TJMG, HC nº 10000212528871000/MG, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 14.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035353-42.2026.8.05.0000, impetrado pela advogada Rafaela Nascimento dos Santos em favor de Reinaldo Moreira Reis. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, julgando prejudicado apenas o pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/05/2026, nos termos do voto do Relator.